Tribunal: TJES
Processo: 5002257-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002257-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADENAI TELES DE SOUZA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA LANÇADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS
–
N
UMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE – HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRETENSA SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – INVIABILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO
ART.
784, §1º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Não há prova mínima de que o numerário bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade sobre a referida quantia.

2. Consta dos autos documento que denota que a constrição foi lançada sobre a conta-corrente do executado, e não sobre conta poupança, o que reforça a legalidade da medida.

3.
Não merece acolhimento o pleito de suspensão da ação executiva originária diante do ajuizamento de ação de revisão contratual pelo executado, sob pena de violação à disciplina legal conferida aos títulos executivos extrajudiciais, notadamente a norma prescrita pelo artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ADENAI TELES DE SOUZA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4969736, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelo embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 5037763), o embargante alega, em síntese, que
(i)
“a
ratio decidendi
contida no r. acórdão ora embargado encontra-se em conflito com entendimento firmado pelo e. STJ no julgado dos EREsp n. 1.330.567-RS que estende a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não apenas em relação a conta poupança mas também em relação à conta-corrente comum” (fl. 04); e que
(ii)
não é necessária a comprovação da natureza salarial do montante constrito, tendo em vista que seu valor não supera 40 (quarenta) salários-mínimos, circunstância que isoladamente indica a impenhorabilidade.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, manteve a conclusão alcançada pelo juízo de origem quanto à possibilidade de penhora das verbas constritas em conta bancária de titularidade do agravante, ora embargante, considerando a manifesta ausência de prova quanto sua natureza salarial e também no tocante ao seu caráter de investimento, nos seguintes moldes:

In casu, não há prova mínima de que o numerário bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade sobre a referida quantia.

Aliás, o documento juntado à fl. 08, do evento nº 4450183, denota que a constrição foi lançada sobre a conta-corrente do executado, e não sobre conta poupança, o que reforça a legalidade da medida.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA

Em sessão pretérita vieram-me os presentes autos conclusos como pedido de vista para melhor análise das questões neles vertentes.

Em sede de embargos de declaração, é possível verificar que o recorrente tenta a reapreciação das questões já debatidas no julgamento unânime do agravo de instrumento quanto a penhora de numerário em sua conta é inferior a quarenta salários mínimos, não sendo, portanto, caso de enquadramento na hipótese legal de impenhorabilidade, mormente porque, conforme destacado pelo E. Relator, o valor foi penhorado em conta corrente do devedor.

Nesta senda,
ACOMPANHO
o voto condutor do E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de conhecer e negar provimento aos aclaratórios.

É como voto.